Tribunal: CARF
Processo: 16327.720096/2023-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018, 01/04/2018 a 30/06/2018, 01/07/2018 a 30/09/2018, 01/10/2018 a 31/12/2018, 01/01/2019 a 31/03/2019, 01/04/2019 a 30/06/2019, 01/07/2019 a 30/09/2019, 01/10/2019 a 31/12/2019
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII). REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA NORMA ANTIELISIVA DO ARTIGO 2o DA LEI No 9.779/1999.
Da leitura do artigo 2o da Lei no 9.779/1999, verifica-se a necessidade de três pressupostos, cumulativos, para que a tributação do Fundo de investimento Imobiliário (FII) seja equiparada à tributação das demais pessoas jurídicas: (i) que o FII possua quotista que, isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada, detenha participação superior a 25% da totalidade das quotas do fundo (quotista relevante); (ii) que o FII aplique recursos em empreendimento imobiliário; e (iii) que o empreendimento imobiliário tenha quotista relevante como incorporador, construtor ou sócio. A figura do sócio abrange também o quotista relevante que controla (ou participa) empresa participante do empreendimento imobiliário.
Independentemente da linha interpretativa que se adote acerca do artigo 2o da Lei no 9.779/1099, a figura do “sócio do empreendimento”, nos termos da norma, jamais poderia estar dissociado da exploração, de forma paralela, do próprio empreendimento desenvolvido pelo FII.
Assim, se o FII não aplica recursos em empreendimento imobiliário que tenha quotista relevante do fundo (mais de 25% das quotas do fundo, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada) como incorporador, construtor ou sócio do empreendimento, não há falar em aplicação da norma antielisiva. O mero fato dos cotistas relevantes constituírem empresa que funciona como consultora dos investimentos imobiliários do Fundo Imobiliário, sem qualquer comprovação de investimentos comuns do Fundo e de seus quotistas relevantes em empreendimentos imobiliários, direta ou indiretamente, não autoriza a aplicação da norma antielisiva do artigo 2o da Lei no 9.779/1999.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720096/2023-88
ACÓRDÃO
1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018, 01/04/2018 a
30/06/2018, 01/07/2018 a 30/09/2018, 01/10/2018 a 31/12/2018,
01/01/2019 a 31/03/2019, 01/04/2019 a 30/06/2019, 01/07/2019 a
30/09/2019, 01/10/2019 a 31/12/2019
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII). REGIME TRIBUTÁRIO
ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA NORMA ANTIELISIVA DO ARTIGO 2o DA
LEI No 9.779/1999.
Da leitura do artigo 2o da Lei no 9.779/1999, verifica-se a necessidade de
três pressupostos, cumulativos, para que a tributação do Fundo de
investimento Imobiliário (FII) seja equiparada à tributação das demais
pessoas jurídicas: (i) que o FII possua quotista que, isoladamente ou em
conjunto com pessoa ligada, detenha participação superior a 25% da
totalidade das quotas do fundo (quotista relevante); (ii) que o FII aplique
recursos em empreendimento imobiliário; e (iii) que o empreendimento
imobiliário tenha quotista relevante como incorporador, construtor ou
sócio. A figura do sócio abrange também o quotista relevante que controla
(ou participa) empresa participante do empreendimento imobiliário.
Independentemente da linha interpretativa que se adote acerca do artigo
2o da Lei no 9.779/1099, a figura do “sócio do empreendimento”, nos
termos da norma, jamais poderia estar dissociado da exploração, de forma
paralela, do próprio empreendimento desenvolvido pelo FII.
Assim, se o FII não aplica recursos em empreendimento imobiliário que
tenha quotista relevante do fundo (mais de 25% das quotas do fundo,
isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada) como incorporador,
construtor ou sócio do empreendimento, não há falar em aplicação da
norma antielisiva. O mero fato dos cotistas relevantes constituírem
empresa que funciona como consultora dos investimentos imobiliários do
Fl. 3519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
2
Fundo Imobiliário, sem qualquer comprovação de investimentos comuns
do Fundo e de seus quotistas relevantes em empreendimentos
imobiliários, direta ou indiretamente, não autoriza a aplicação da norma
antielisiva do artigo 2o da Lei no 9.779/1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Pernambuco (DRJ04) que decidiu
cancelar integralmente os Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição
para o PIS/PASEP, acrescidos de multa de ofício no percentual de 75%, nos trimestres e meses dos
anos de 2018 e 2019, além de multas por descumprimento do prazo estabelecido para entrega da
ECD, ECF, EFD Contribuições respectivas, no valor total de R$ 54.371.518,34.
2.
Foram ainda responsabilizados solidariamente as empresas Planner Corretora de
Valores S/A e Banco Genial S/A, nos termos do artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional
(CTN).
3.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
3

Fl. 3521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
4

Fl. 3522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
5

4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] 3. No que importa, assim a autoridade fiscal justificou a materialidade das imputações em seu
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO – REFISC (fls. 2.671 e seguintes):
• O Fundo, denominado EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, é um fundo
de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de
duração indeterminado, destinado a investidores em geral, no país ou no exterior;
• O Fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. (antigo Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo),
CNPJ 45.246.410/0001-55;
• A primeira emissão das cotas ocorreu em 06 de dezembro de 2010 mediante a
transferência para a Administradora do Fundo de 234 imóveis (sendo em sua maioria
imóveis rurais) de propriedade dos 54 cotistas pessoas físicas, conforme descrito na Escritura
Pública de Conferência de Bens Imóveis em Pagamento de Quotas Subscritas no Exitus Fundo
de Investimento Imobiliário FII;
• Segundo o fiscalizado não foram realizadas novas subscrições de cotas após a primeira
emissão, sendo que as transferências decorreram de sucessão hereditária e doação;
• A fonte principal de receita do Fundo de Investimento é o arrendamento de imóveis
rurais. Destaca-se que quase a totalidade dos imóveis (229 de um total de 233) estão
arrendados para a empresa BIOSEV S.A., CNPJ 15.527.906/0001-36, conforme foi informado
pelo fiscalizado em resposta ao TIF09 (fls. 2.240/2.244);
• No ano de 2018 e 2019, havia doze cotista com participação no Fundo Superior a 25%,
uma vez considerada a participação em conjunto com pessoas ligadas;
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
6
• Em 22/07/2010, na constituição do Fundo, foi aprovada a contratação para a prestação de
serviços de consultoria imobiliária ao Fundo a Tavares de Melo Empreendimento S.A.,
sociedade por ações com sede na Cidade de Recife, Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o no
08.039.919/0003-62, filial da Tavares de Melo Empreendimentos S.A. (TMESA), CNPJ no
08.039.919/0001-09;
• A TMESA, na condição de consultora, seria a responsável por prestar consultoria e
recomendações à Administradora do fundo em quaisquer situações de investimentos ou
alienação de ativos imobiliários;
• As recomendações, indicações e atos de gestão da TMESA passam a ser de adoção
obrigatória pelo administrador do Fundo, após a aprovação do Comitê de Investimento;
• Em resumo, a TMESA, empresa que possui como sócios os próprios cotistas, é a
responsável por gerir ativamente o fundo, competindo a ela todas as decisões concernentes
a qualquer atividade do fundo, desde decisões de gestão da carteira à venda e aquisição de
novos imóveis;
• O comitê de investimento foi formado por 06 cotista do Fundo, que eram também sócios da
TMESA, havendo poucas alterações no Regulamento vigente em 2018 e 2019;
• Ainda segundo o Regulamento Inicial, compete ao Comitê, dentre outras atividades, definir
e aprovar as metas e diretrizes da política de investimentos do Fundo; aprovar os
investimentos do Fundo em Ativos Imobiliários e aprovar a alienação de Ativos Imobiliários
integrantes da Carteira que foram analisados e recomendados pelo Consultor Imobiliário;
• Todos os sete membros do Comitê em 2018 e 2019, além de cotistas, eram sócios da
TMESA, a consultora imobiliária. E que, quatro, dos sete membros, além de acumularem a
função de membro do comitê de investimentos, sócios da empresa que presta consultoria
imobiliária, também são cotistas com participação superior a 25%, quando computadas as
pessoas ligadas;
• De acordo com a Lei no 8.668/1993, os FII foram instituídos para viabilizar a captação de
recursos externos de forma plural (comunhão de recursos) para viabilizar o financiamento da
atividade imobiliária via sistema de valores mobiliários por meio da emissão de cotas. Os
cotistas, são, portanto, os investidores dos recursos financeiros destinados ao FII;
• Segundo o artigo 32 da ICVM 472/2008, o Administrador deve selecionar os bens e direitos
que comporão o patrimônio do fundo, controlar e supervisionar as atividades inerentes à
gestão dos ativos do fundo, dentre outras atividades;
• Segundo o Caderno CVM 03 – Fundos de Investimento, o gestor da carteira é o responsável
pelos investimentos realizados pelo fundo. É quem escolhe os ativos financeiros que irão
compor a carteira. É o gestor quem decide quando e quanto comprar ou vender de cada ativo
financeiro;
• Para evitar situações abusivas, o legislador ordinário introduziu no sistema jurídico um
dispositivo para evitar que grandes proprietários e grupos familiares transferissem seus ativos
para o FII e se beneficiassem como cotistas desse fundo. Assim, foi introduzida a norma do
artigo 2o da Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que convencionou-se chamar de regra
antielisiva ou regra dos 25%, que submete à tributação ordinária das PJ o fundo que aplicar
recursos em empreendimentos imobiliários que tenha como incorporador, construtor ou
sócio, quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada, mais de 25% das
quotas do fundo;
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
7
• Note-se que o espírito da norma, de acordo com sua exposição de motivos, é evitar
“concorrêncía predatóría dos referídos fundos com as pessoas jurídícas que exploram as
mesmas atívídades”. Ora, está claro que os FII, ao violarem a regra de 25%, promovem
concorrência predatória com o mercado imobiliário, por serem entidades tributariamente
beneficiadas;
• No caso do FII Exitus, os cotistas não se limitaram a adquirir cotas do fundo de
investimento, mas contribuem de forma ostensiva ao contribuir com serviços, de forma que
participam ativamente da gestão do empreendimento, se encaixando na figura de sócios do
empreendimento imobiliário;
• Com a transferência dos imóveis pelo grupo TAVARES DE MELO para o fundo, ocorre o
primeiro item do que a legislação do FII busca evitar: a transferência de imóveis para os FII
pelos grandes proprietários de imóveis fato que por si só, não ensejaria a desqualificação do
fundo, nos termos da regra antielisiva. Contudo, conforme se demonstrará a seguir, os
TAVARES DE MELO, além de cotistas, desempenham o papel de sócios do empreendimento;
• A TMESA, na condição de consultora imobiliária, atua como se a sócia controladora do
fundo fosse, pois cabe a ela todas as decisões, inclusive aquelas que originalmente
competiriam à gestora. E os cotistas, na condição de sócios da TMESA, atuam como se sócios
fossem do Fundo;
• Em resumo, os TAVARES DE MELO transferiram os imóveis da EXITUS S.A. para o Fundo. E,
para não perder o controle sobre o empreendimento, definiram a TMESA como consultora
imobiliária, por meio da qual exercem o poder de gestão e decisão sobre todos os temas do
Fundo;
• Assim, em última análise, é como se o FII Exitus tivesse celebrado um contrato de sociedade
com os cotistas por intermédio da TMESA;
• Dessa forma, conforme o próprio fiscalizado reconheceu em resposta ao TIF06 (fls. 630), e
confirmado pela análise dos documentos de identidade apresentado às fls. 638 a 696, bem
como pelo sistemas da Receita Federal, alguns dos cotistas têm 25% ou mais das cotas do
fundo (Tabela 1 - Cotístas com Partícípação Superíor a 25%), e como desempenham papel de
sócios do empreendimento imobiliário, o fundo viola a regra antielisiva;
• Reforça esse entendimento de controle do Fundo pelo TAVARES DE MELO, o fato de que
quatro cotistas com mais de 25% das cotas (Tabela 3 - Membros do Comítê com 25% ou maís
das cotas), além de sócios da empresa de consultoria imobiliária, compõem também o comitê
de investimentos. Portanto, é evidente a violação da regra antielisiva (regra dos 25%) de
forma que o FUNDO deve receber o mesmo tratamento tributário dado às pessoas jurídicas;
• O prazo decadencial aplicado ao presente lançamento está estribado no art. 173, inciso I, do
CTN, nos casos em que não houve pagamento, como no caso vertente;
• Ante a recusa do fiscalizado em cumprir as obrigações acessórias elencadas no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal n£' 12 – TIF12, passou-se a apuração dos Tributos IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, períodos compreendidos entre 01/2018 e 12/2019, com base nas
demonstrações financeiras publicadas e balancetes apresentados pelo fiscalizado em resposta
ao TIF01;
• Considerando que não houve pagamento antecipado do imposto, o que afasta a aplicação
dos artigos 2o e 3o, e 26, da Lei n.o' 9.430/1996, bem como a não incidência nas hipóteses
previstas no artigo 47, da Lei n.o 8.981/1995, aplica-se a regra geral e, no caso, obrigatória, de
Fl. 3525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
8
apuração com base no lucro real trimestral, para o cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social (artigos 1o a 5o, da Lei n.£' 9.430/1996, artigo 14, I, da Lei n.o 9.718/1998,
artigo 57 da Lei n.o 8.981/95). Portanto, a apuração dos valores devidos de IRPJ e CSLL foi
realizada com base no Lucro Real apurado trimestralmente;
• Apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS foi realizada de acordo com as Leis
10.637/02 e 10.833/03, ou seja, o regime de não-cumulatividade, uma vez que esse é o
regime de tributação normal das pessoas jurídicas;
• Considerando que o fiscalizado não atendeu o TIF12 e não apresentou a ECF, ECD e EFD-
Contribuições, aplicaram-se as multas regulamentares.
4. Assim a autoridade fiscal motivou a responsabilidade dos sujeitos passivos solidários:
9.1.1 Conforme dispõe o artigo 4o da Lei 9.779/1999 c/c o inciso II do artigo 124 da Lei
5.172/1966(CTN) a Administrador de Fundo de Investimento responde solidariamente pelo
cumprimento das obrigações tributárias e acessórias do Fundo.
9.1.2 Portanto são solidariamente responsáveis pelos tributos do Fundo a “antiga”
administradora PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., CNPJ 00.806.535/0001-54 pelo
período de 01/2018 a 16/11/2018 e a “atual” administradora o BANCO GENIAL, CNPJ:
45.246.410/0001-55 de 19/11/2018 em diante.
(...)
5. O devedor principal e sujeitos passivos solidários foram cientificados do lançamento em
31/05/2023 (fls. 2.708, 2.709 e 2.713).
6. Em 29/06/2023 (fls. 2.715), o devedor principal (EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO -
FII) apresentou sua impugnação, com motivação que pode ser assim sumarizada (excertos em itálico
extraídos diretamente da peça defensiva):
• “3.5. ... embora a fiscalização tenha constatado que o empreendimento imobiliário
explorado pelo IMPUGNANTE consistia no arrendamento dos imóveis rurais que compunham
a sua carteira, ela concluiu que alguns de seus quotistas
se enquadrariam no conceito de "sócios do empreendimento" em razão de eles "decidirem e
controlarem" os destinos dos investimentos do IMPUGNANTE por meio de TMESA, ainda que
TMESA não tivesse explorado qualquer atividade de construção, incorporação ou
arrendamento dos imóveis em questão” (destaque do original);
• “3.6. Em síntese, a fiscalização suscita o art. 2* da Lei n* 9.779/99 insurgindo-se contra o
fato de alguns quotistas terem poder de gestão e decisão quanto ao próprio patrimônio
imobiliário do IMPUGNANTE (o que supostamente se daria através da participação em
TMESA), e não porque eles participariam, de forma paralela, do mesmo empreendimento
imobiliário. Isto é, em nenhum momento o RELATÓRIO sustenta que a participação dos
quotistas do IMPUGNANTE em TMESA resultaria na obtenção de benefícios econômicos
decorrentes do arrendamento dos imóveis rurais que compõem a sua carteira”;
• “4.15. ... o art. 2* da Lei n* 9.779/99 poderia alcançar todo quotista que, simultaneamente
ao investimento no FII, contribuísse para o desenvolvimento do mesmo empreendimento
imobiliário explorado pelo FII, tendo direitos e obrigações dele decorrentes, inclusive
participação nos resultados econômicos, positivos ou negativos. ...”;
• Demonstra-se à luz da jurisprudência do CARF a impropriedade da interpretação dada pela
autoridade autuante ao art. 2o da Lei no 9.779/99;
Fl. 3526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
9
• “4.21. Em qualquer linha de interpretação, portanto, a figura do "sócio" a que se refere o
art. 2* da Lei n* 9.779/99 deve necessariamente estar relacionada à cumulação da condição
de quotista com a atuação no empreendimento imobiliário como construtor, incorporador ou
sócio”;
• “4.22. No caso concreto, em que o empreendimento imobiliário desenvolvido pelo
IMPUGNANTE consiste somente no arrendamento mercantil de imóveis rurais que compõem a
sua carteira, os seus quotistas somente poderiam ser considerados "sócios do
empreendimento imobiliário" por também figurarem como acionistas de TMESA caso TMESA
figurasse como arrendadora dos referidos imóveis (ou, adotando-se o entendimento mais
abrangente do Acórdão CSRF n* 9101-004.580, tivesse algum vínculo societário com a
arrendatária dos imóveis), o que não ocorre” (destaque do original);
• “4.23. Evidentemente que não há como confundir a mera consultoria na gestão de imóveis
(atividade pela qual a TMESA era remunerada) com o exercício da atividade imobiliária em si,
pois enquanto a primeira, como descreve o relatório fiscal, limita-se à avaliação do preço de
mercado dos contratos de arrendamento, monitoramento e negociação dos contratos
celebrados pela impugnante, a atividade imobiliária compreende a própria exploração dos
imóveis, ou seja, a
aquisição deles para incorporação imobiliária, construção e/ou locação/arrendamento”;
• A TMESA jamais desenvolveu qualquer atividade de arrendamento com relação aos imóveis
rurais que compõem a carteira da impugnante;
• “4.27. E mais: ao contrário do que ocorreu nos precedentes da CSRF acima destacados,
sequer haveria que se falar na obtenção de vantagem fiscal por parte dos membros da Família
TAVARES DE MELO com a atuação de TMESA. A contratação de serviços de consultoria
gerava, de um lado, uma despesa para o IMPUGNANTE (que reduzia o montante passível de
distribuição sem qualquer aproveitamento fiscal) e, de outro, uma receita auferida por TMESA
regularmente submetida à tributação aplicável às pessoas jurídicas. Sob qualquer ângulo,
portanto, fica afastado o escopo da norma em discussão, uma vez que, além de TMESA não
figurar como arrendatária dos imóveis que compunham a carteira do IMPUGNANTE, a
estrutura ora analisada sequer acarretava vantagem fiscal que colocassem os seus quotistas
em situação de "concorrência predatória" com pessoas jurídicas imobiliárias”;
• A sujeição dos FII à tributação aplicável às pessoas jurídicas tem como requisito a cumulação
da condição de quotista relevante com a atuação como construtor, incorporador ou sócio de
empreendimento imobiliário no qual também figure um quotista relevante, o que não é o caso
dos autos;
• A fiscalização buscou ampliar o alcance do art. 2* da Lei n* 9.779/99, tentando caracterizar
alguns de seus quotistas como "sócios do empreendimento" sem que TMESA jamais tenha
explorado o arrendamento dos imóveis rurais que compõem a carteira do IMPUGNANTE;
• Pelo princípio da eventualidade, o impugnante entende que seus resultados deveriam ser
tributados pelo lucro arbitrado. Assim, se a fiscalização entende que o IMPUGNANTE estava
obrigado a manter (e, portanto, apresentar) a escrituração comercial e fiscal de que tratam a
ECF, ECD e EFD - Contribuições, não poderia então ter deixado de aplicar o regime do lucro
arbitrado por se tratar de "exceção impositiva sempre que estiverem presentes os
pressupostos" previstos pelo art. 47 da Lei n* 8.981/95;
Fl. 3527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
10
• De ressaltar ainda que, mesmo que o lançamento pudesse ser feito pelo lucro real trimestral,
necessário decotar dele o IRRF dos anos-calendário 2018 e 2019, como se vê no doc. 02 da
impugnação;
• Os erros acima, por não observância do lucro arbitrado (e por consequência, a aplicação do
regime cumulativo do PIS e COFINS), por não consistir em mero erro aritmético, mas na
realização do lançamento em desconformidade com a lei, acarretam a nulidade dos autos de
infração;

• Pugna pela reconhecimento da decadência do lançamento do IRPJ do 1o trimestre de 2018,
pela existência de IRRF, na forma do art. 150, § 4o, do CTN;
• No tocante às multas por descumprimento das obrigações acessórias, o art. 2o da Lei no
9.779/1999 somente submete o Fundo à tributação aplicável às pessoas Jurídicas, sem nada
dispor sobre as obrigações acessórias;
• E, quando muito, o contribuinte somente estaria obrigado a transmitir as obrigações
acessórias quando o presente lançamento dos tributos fosse definitivo;
• Como se não bastasse, o cancelamento das multas também se impõe em razão do princípio
da consunção ou absorção, na medida em que a fiscalização imputou ao IMPUGNANTE uma
única conduta, qual seja, não ter submetido seus resultados à tributação das demais pessoas
jurídicas, daí surgindo as multas vinculadas e regulamentares, devendo essas últimas serem
absorvidas pelas primeiras, que são mais gravosas, porque um mesmo fato não pode ter
dupla penalidade.
7. O sujeito passivo solidário Planner Corretora de Valores S/A apresentou impugnação em
29/06/2023 (fls. 2.982), alegou, em apertada síntese:
• Resumiu a nulidade, decadência e mérito das razões trazidas pelo impugnante principal;
• que os dispositivos invocados pela fiscalização para responsabilizar o solidário somente
incidiria sobre o IR devido pelos quotistas, como nos fluxos de pagamentos advindos do fundo
e destinados aos quotistas (distribuição periódicas, amortizações ou resgastes). Em outras
palavras, o art. 4o da Lei no 9.779/1999 corresponde a uma norma de responsabilização que
tem como pressuposto a existência do FII organizado como um condomínio, sem
personalidade jurídica própria. Portanto, o art. 124, inciso II, do CTN e o art. 4o da Lei no
9.779/1999 não autorizam a cobrança ora estendida de responsabilidade, o que deve
culminar com o cancelamento do termo de responsabilidade tributária;
• No tocante às multas regulamentares oriundas das obrigações acessórias, estas somente
poderiam ser exigidas do próprio Fundo, devendo assim ser excluída a responsabilidade do
solidário;
• Por fim, como reconhecido no próprio Relatório Fiscal, o solidário somente seria
responsável pelo crédito tributário de 01/2018 a 16/11/2018, e não por todo o crédito
tributário lançado.
8. O sujeito passivo solidário Banco Genial S/A apresentou impugnação em 29/06/2023 (fls. 3.026),
repisou as mesmas razões do solidário Planner, pedindo, por fim, o reconhecimento da
responsabilidade a partir de 19/11/2018, o que não teria constado no Termo de Responsabilidade
Solidária.
[...]
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
11
5.
A DRJ/PE (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 3227/3240, julgando
totalmente procedente as Impugnações do contribuinte e responsáveis solidários, a fim de
cancelar integralmente o crédito tributário lançado, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018, 01/04/2018 a 30/06/2018, 01/07/2018 a
30/09/2018, 01/10/2018 a 31/12/2018, 01/01/2019 a 31/03/2019, 01/04/2019 a 30/06/2019,
01/07/2019 a 30/09/2019, 01/10/2019 a 31/12/2019
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII. PERDA DO REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À TRIBUTAÇÃO DAS DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS PELA APLICAÇÃO DA NORMA ANTIELISIVA DO ART.
2o DA LEI No 9.779/1999. INAPLICABILIDADE.
Da leitura do art. 2o da Lei no 9.779/1999, verifica-se a necessidade de três pressupostos,
cumulativos, para que a tributação do Fundo de investimento Imobiliário - FII seja equiparada à
tributação das demais pessoas jurídicas: (i) que o FII possua quotista que, isoladamente ou em
conjunto com pessoa ligada, detenha participação superior a 25% da totalidade das quotas do fundo
(quotista relevante); (ii) que o FII aplique recursos em empreendimento imobiliário; e (iii) que o
empreendimento imobiliário tenha quotista relevante como incorporador, construtor ou sócio. A
figura do sócio abrange também o quotista relevante que controla (ou participa) empresa
participante do empreendimento imobiliário.
Porém, se o fundo de investimento imobiliário não aplica recursos em empreendimento imobiliário
que tenha quotista relevante do fundo (quotista que tenha mais de 25% das quotas do fundo,
isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada) como incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento, não há falar em aplicar a norma antielisiva em destaque. O mero fato de os
cotistas relevantes constituírem empresa que funciona como consultora dos investimentos
imobiliários do Fundo Imobiliário, sem qualquer comprovação de investimentos comuns do Fundo e
de seus quotistas relevantes em empreendimentos imobiliários, direta ou indiretamente, não
autoriza a aplicação da norma antielisiva do art. 2o da Lei no 9.779/1999.
6.
Por força da exoneração do crédito tributário, houve interposição de Recurso de
Ofício pela Fazenda Nacional – v. cf. razões de fls. 3253/3281 –, sendo aduzido, em síntese:
i.
“DA APLICABILIDADE DO ART. 2o DA LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE
1999”, afirma que:
“(...) Os FIIs são constituídos como condomínios fechados, sem personalidade
jurídica, para aplicação em empreendimentos imobiliários (...)”;
“(...) A MP no 1.788/98, convertida na Lei no 9.779/99, alterou o regime
tributário dos FIIs, prevendo sua tributação em situações específicas (...)”;
“(...) O art. 2o da Lei no 9.779/99 sujeita à tributação das pessoas jurídicas o FII
que aplica recursos em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio quotista com mais de 25% das cotas (...)”;
“(...) A fiscalização comprovou que os cotistas relevantes controlam a
consultora imobiliária (TMESA) e os empreendimentos do fundo (...) O comitê de
investimentos era composto por cotistas que também eram sócios da TMESA
(...)”;
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
12
“(...) Assim, a norma antielisiva aplica-se perfeitamente ao caso, sujeitando o
fundo à tributação das pessoas jurídicas (...)”;
ii.
“DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 2o DA LEI No
9.779/1999”, afirma que:
“(...) O CARF já reconheceu a aplicação do art. 2o da Lei no 9.779/99 a situações
de controle de empreendimento por cotista relevante (...)”;
“(...) Constatada a cumulação da condição de quotista com mais de 25% e
participação no empreendimento como sócio, há incidência da norma (...)”;
“(...) A jurisprudência considera irrelevante se a participação é direta ou
indireta, inclusive por meio de pessoa jurídica interposta (...)”;
“(...) O CARF não admite interpretação restritiva que inviabilize a aplicação da
regra antielisiva (...)”;
iii.
“DA APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA”, afirma que:
“(...) Uma vez aplicada a tributação de pessoa jurídica ao fundo, este passa a
ter a obrigação de cumprir todas as obrigações acessórias das pessoas jurídicas,
como ECD, ECF e EFD-Contribuições (...)”;
“(...) A não apresentação das obrigações acessórias caracteriza infração
específica, autorizando a aplicação das multas correspondentes (...)”;
“(...) As normas específicas dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991 prevalecem
sobre a regra geral do art. 57 da MP no 2.158-35/2001, legitimando as multas
aplicadas (...)”; e,
iv.
“DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PLANNER
CORRETORA DE VALORES S.A. E DO BANCO GENIAL”, afirma que:
“(...) A responsabilidade solidária foi fundamentada no art. 124, II, do CTN e art.
4o da Lei no 9.779/99 (...)”;
“(...) A legislação atribui expressamente à instituição administradora do FII o
cumprimento das obrigações tributárias, inclusive acessórias (...)”;
“(...) A responsabilidade prevista é válida, pois veiculada por lei complementar e
concretizada por lei ordinária, conforme sistemática legal (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
Do Recurso De Ofício
7.1
O v. acórdão recorrido julgou totalmente procedente as Impugnações, a fim de
cancelar integralmente os lançamentos para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
13
PIS/PASEP, além das multas por descumprimento do prazo estabelecido para entrega da ECD, ECF,
EFD Contribuições respectivas, no valor total de R$ 54.371.518,34.
7.2
Bem assim, acrescentou que “(...) Obviamente que, cancelando a imputação no
mérito, soçobram igualmente as obrigações acessórias decorrentes e as multas isoladas por
descumprimento do prazo estabelecido para entrega da ECD, ECF, EFD Contribuições respectivas,
pois essas decorrem da imputação principal, bem como ficam prejudicadas as demais questões
trazidas pelo impugnante principal e pelos solidários, porque assiste razão no mérito ao fiscalizado
(...)” – v. cf. fl. 3240.
7.3
Portanto, verifica-se que a parcela exonerada (R$ 54.371.518,34) , que constitui o
objeto do Recurso de Ofício, atende ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 20231, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão pela qual dele conheço.
7.4
Passo ao reexame da decisão recorrida.
7.5
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e
Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidos de multa de ofício no percentual de 75%, nos trimestres
e meses dos anos de 2018 e 2019, além de multas por descumprimento do prazo estabelecido
para entrega da ECD, ECF, EFD Contribuições respectivas, no valor total de R$ 54.371.518,34.
7.6
Nas razões ao Recurso de Ofício de fls. 3253/3281, a Fazenda Nacional, alegou, em
suma, que:
v.
“DA APLICABILIDADE DO ART. 2o DA LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE
1999”, afirma que:
“(...) Os FIIs são constituídos como condomínios fechados, sem personalidade
jurídica, para aplicação em empreendimentos imobiliários (...)”;
“(...) A MP no 1.788/98, convertida na Lei no 9.779/99, alterou o regime
tributário dos FIIs, prevendo sua tributação em situações específicas (...)”;
“(...) O art. 2o da Lei no 9.779/99 sujeita à tributação das pessoas jurídicas o FII
que aplica recursos em empreendimento imobiliário que tenha como
incorporador, construtor ou sócio quotista com mais de 25% das cotas (...)”;
“(...) A fiscalização comprovou que os cotistas relevantes controlam a
consultora imobiliária (TMESA) e os empreendimentos do fundo (...) O comitê de
investimentos era composto por cotistas que também eram sócios da TMESA
(...)”;
“(...) Assim, a norma antielisiva aplica-se perfeitamente ao caso, sujeitando o
fundo à tributação das pessoas jurídicas (...)”;
vi.
“DA JURISPRUDÊNCIA DO CARF SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 2o DA LEI No
9.779/1999”, afirma que:
“(...) O CARF já reconheceu a aplicação do art. 2o da Lei no 9.779/99 a situações
de controle de empreendimento por cotista relevante (...)”;

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa,
em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
14
“(...) Constatada a cumulação da condição de quotista com mais de 25% e
participação no empreendimento como sócio, há incidência da norma (...)”;
“(...) A jurisprudência considera irrelevante se a participação é direta ou
indireta, inclusive por meio de pessoa jurídica interposta (...)”;
“(...) O CARF não admite interpretação restritiva que inviabilize a aplicação da
regra antielisiva (...)”;
vii.
“DA APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA”, afirma que:
“(...) Uma vez aplicada a tributação de pessoa jurídica ao fundo, este passa a
ter a obrigação de cumprir todas as obrigações acessórias das pessoas jurídicas,
como ECD, ECF e EFD-Contribuições (...)”;
“(...) A não apresentação das obrigações acessórias caracteriza infração
específica, autorizando a aplicação das multas correspondentes (...)”;
“(...) As normas específicas dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991 prevalecem
sobre a regra geral do art. 57 da MP no 2.158-35/2001, legitimando as multas
aplicadas (...)”; e,
viii.
“DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PLANNER
CORRETORA DE VALORES S.A. E DO BANCO GENIAL”, afirma que:
“(...) A responsabilidade solidária foi fundamentada no art. 124, II, do CTN e art.
4o da Lei no 9.779/99 (...)”;
“(...) A legislação atribui expressamente à instituição administradora do FII o
cumprimento das obrigações tributárias, inclusive acessórias (...)”;
“(...) A responsabilidade prevista é válida, pois veiculada por lei complementar e
concretizada por lei ordinária, conforme sistemática legal (...)”.
7.7
Pois bem.
7.8
Ab initio, cabe salientar que Fundo de Investimento “é uma comunhão de recursos,
constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos
financeiros, bens e direitos de qualquer natureza”, nos termos do art. 1.368-C, da Lei no
10.406/2002 (Código Civil).
7.9
Outrossim, o Fundo de Investimento Imobiliário (FII) é um veículo de investimento
para o fomento da atividade imobiliária com recursos mobiliários e com incentivos fiscais
específicos, tendo seu regime de tributação e de seus investidores instituído pela Lei no
8.668/1993, com importantes alterações posteriores introduzidas pelas Leis nos 9.779/1999,
11.033/2005 e 12.024/2009.
7.10
Os artigos 1o a 13, da Lei no 8.668/1993, determinaram os contornos jurídicos dos
FIIs, nos seguintes termos:
i.
Ausência de personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos
captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma
da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados a aplicação em
empreendimentos imobiliários (artigo 1o);
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
15
ii.
Constituídos sob a forma de condomínio fechado, proibido o resgate de quotas,
com prazo de duração determinado ou indeterminado (artigo 2o);
iii.
As quotas constituem valores mobiliários, admitida a emissão sob a forma
escritural (artigo 3o);
iv.
Compete à Comissão de Valores Mobiliários-CVM autorizar, disciplinar e
fiscalizar a constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos de
Investimento Imobiliário, observadas as disposições desta lei e as normas
aplicáveis aos Fundos de Investimento (artigo 4o);
v.
Serão geridos por instituição administradora autorizada pela CVM, que deverá
ser, exclusivamente, banco múltiplo com carteira de investimento ou com
carteira de crédito imobiliário, banco de investimento, sociedade de crédito
imobiliário, sociedade corretora ou sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários, ou outras entidades legalmente equiparadas (artigo 5o);
vi.
O patrimônio do Fundo será constituído pelos bens e direitos adquiridos pela
instituição administradora, em caráter fiduciário (artigo 6o);
vii.
Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento
Imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária
da instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não se
comunicam com o patrimônio desta (artigo 7o);
viii.
A alienação dos imóveis pertencentes ao patrimônio do fundo será efetivada
diretamente pela instituição administrador (artigo 9o);
ix.
Deverá distribuir a seus quotistas, no mínimo, noventa e cinco por cento dos
lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou
balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano
(artigo 10, parágrafo único); e,
x.
O cotista não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e
empreendimento integrantes do patrimônio do fundo (artigo 13, inciso I).
7.11
Com efeito, o FII é um ente, sem personalidade jurídica própria, que, tomando
emprestado a personalidade jurídica do seu Administrador, adquire ativos imobiliários para auferir
renda e distribuir a quase totalidade dessa renda a seus cotistas. Os cotistas são os investidores
dos recursos financeiros que viabilizam o empreendimento imobiliário perpetrado pelo FII.
7.12
Assim sendo, se depreende que os FIIs foram instituídos para viabilizar a captação
de recursos externos de forma plural (comunhão de recursos), a fim de possibilitar o
financiamento da atividade imobiliária via sistema de valores mobiliários por meio da emissão de
cotas.
7.13
Ou seja, a criação dos FII viabilizou uma alternativa para captação de recursos às
opções mais tradicionais, emissão de títulos públicos ou privados, empréstimos bancários etc.
7.14
Além disso, a previsão expressa no artigo 16 da Lei no 8.668/1993 conferiu isenção
de IR sobre os resultados e receitas dos FII, bem como a não incidência de CSLL, PIS e COFINS, em
razão da sua natureza condominial (são meras comunhões de recursos), e não pessoas jurídicas.
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
16
7.15
Na prática, os FIIs têm a faculdade de investir em diversos tipos de ativos
imobiliários, conforme norma regulamentadora (Instrução CVM no 472/2008), tais como:
1. Quaisquer direitos reais sobre bens imóveis;
2. Ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de
subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de
valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento,
notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate
de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam
permitidas aos FII;
3. Ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as
atividades permitidas aos FII;
4. Cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham como
política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de
fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam
exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário;
5. Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na
Instrução CVM no 401, de 29 de dezembro de 2003;
6. Cotas de outros FII;
7. Certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em
direitos creditórios (FIDC) que tenham como política de investimento,
exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes certificados e
cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro
tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor;
8. Letras hipotecárias; e,
9. Letras imobiliárias garantidas.
7.16
Ademais, a referida Instrução exige que o FII tenha um administrador (instituição
financeira), responsável pelo seu funcionamento e manutenção, podendo executar as atividades
diretamente ou contratar outros prestadores de serviço para auxiliá-lo. Esta figura deve ser
mencionada no regulamento, dado que assume diversas obrigações perante a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e os cotistas.
7.17
O artigo 32 da ICVM no 472/2008, determina que o Administrador deve selecionar
os bens e direitos que comporão o patrimônio do fundo, controlar e supervisionar as atividades
inerentes à gestão dos ativos do fundo, dentre outras atividades.
7.18
Já o gestor da carteira é o responsável pelos investimentos realizados pelo fundo. É
quem escolhe os ativos financeiros que irão compor a carteira. É o gestor quem decide quando e
quanto comprar ou vender de cada ativo financeiro.
7.19
Desta forma, nem todo investimento do FII deve ser considerado um
empreendimento imobiliário em sentido técnico. Além da figura dos chamados “FII de tijolos”, que
são aqueles justamente destinados à incorporação, loteamento e construção de imóveis,
desenvolvendo usualmente seus empreendimentos de forma indireta, por intermédio de uma
Sociedade de Propósito Específico (SPE), a legislação também admite FIIs destinados a operar com
uma enorme gama de produtos financeiros e demais direitos sobre imóveis, dentre eles a
aquisição de imóveis prontos para locação, evidenciando a diversidade desse tipo de fundo de
investimento.
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
17
7.20
Conforme previsto em lei, o FII confere ao gestor plena autonomia e amplos
poderes em relação aos seus ativos. Como o fundo é um ente sem personalidade jurídica,
compete ao Administrador exercer os atributos próprios à personalidade, atuando como titular
fiduciário do patrimônio e respondendo pela gestão dos investimentos.
7.21
Assim, considera-se que o administrador passa a concentrar um patrimônio
afetado, sob propriedade fiduciária, o que o coloca em posição equivalente à de proprietário dos
ativos imobiliários do FII até sua liquidação ou resgate das cotas.
7.22
O objeto social de cada FII e seu funcionamento devem constar em regulamento,
que necessita de aprovação pela CVM, devendo este dispor, dentre outros, sobre os limites de sua
atuação, taxas de administração, critérios de emissão de cotas, distribuição de resultados etc.
7.23
A Lei no 9.779/1999 trouxe quatro principais alterações que impactaram o regime
de tributação da renda dos FIIs presente na Lei no 8.668/1993 que os instituiu. Duas delas em
relação à tributação da renda dos FIIs como contribuintes e as outras duas referentes aos
beneficiários de lucros distribuídos ou de ganhos oriundos de alienação das quotas ou liquidação
dos fundos.
7.24
A primeira exceção teve como objetivo impedir que empresas do setor imobiliário
criassem FIIs para atuarem como veículos de suas próprias atividades, criando vantajosas
distorções tributárias e concorrenciais.
7.25
A solução encontrada, por meio do artigo 2o da Lei no 9.779/1999, que substituiu o
artigo 19 da Lei no 9.532/1997, equiparou os FIIs a pessoas jurídicas para fins tributários apenas
quando incorporador, construtor ou sócio — isoladamente ou por intermédio de pessoa vinculada
— detivesse mais de 25% das cotas de um FII que aplica recursos em empreendimentos
imobiliários.
7.26
Já a segunda exceção visava impedir que os FIIs fossem utilizados como meros
veículos de investimentos financeiros em outros mercados com os benefícios do diferimento da
tributação da renda. Assim, a Lei no 9.779/1999 acrescentou o artigo 16-A à Lei no 8.668/1993.
7.27
Embora essas medidas já reduzissem algumas distorções, a Lei no 9.779/1999
promoveu ainda duas outras modificações que impactaram a tributação da renda dos cotistas dos
FIIs.
7.28
A primeira consistiu em coibir o diferimento da tributação, obrigando a distribuição
dos lucros conforme o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral, em
conformidade com o parágrafo único do art. 10 da Lei no 8.668/1993.
7.29
Em seguida, ocorreu a segunda modificação, de menor impacto, que alterou os
artigos 17, 18 e 19 da Lei no 8.668/1993, sendo revogado o tratamento diferenciado conferido por
outras leis aos não residentes, e as alíquotas de Imposto de Renda sobre os proventos distribuídos
e sobre os ganhos oriundos da alienação de quotas ou liquidação dos FIIs foram reduzidas de 25%
para 20%.
7.30
Outrossim, foi esclarecido que esse imposto constitui, para pessoas jurídicas,
antecipação, e, para os demais, tributação exclusiva.
7.31
Em resumo, do ponto de vista tributário, o artigo 16 da Lei no 8.668/1993
estabeleceu a isenção dos rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos FIIs de Imposto sobre
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
18
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, assim como do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza.
7.32
Já o artigo 16-A determina que rendimentos e ganhos líquidos provenientes de
aplicações financeiras pelos FIIs estão sujeitos ao IRRF, com as mesmas regras aplicáveis às
pessoas jurídicas tributadas nesse regime.
7.33
O artigo 17 dispõe que os rendimentos e ganhos de capital auferidos, apurados
segundo o regime de caixa, quando distribuídos pelos FIIs a qualquer beneficiário, inclusive,
pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do IRRF, à alíquota de 20% (redação dada pela Lei
no 9.779/1999).
7.34
Por fim, o artigo 18 ressalta que os ganhos de capital e rendimentos auferidos na
alienação ou no resgate de quotas dos fundos de investimento imobiliário, por qualquer
beneficiário, inclusive, por pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda à
alíquota de 20% (redação dada pela Lei no 9.779/1999).
7.35
Noutro giro, o artigo 125 da Lei no 11.196/2005 inseriu dispositivos no artigo 3o da
Lei no 11.033/2004, para isentar na fonte e na declaração anual os rendimentos distribuídos às
pessoas físicas pelos FIIs.
7.36
Entretanto, essa isenção só se opera caso sejam respeitados cumulativamente os
seguintes requisitos: (i) as quotas desse FII sejam negociadas em bolsas de valores ou no mercado
de balcão organizado; (ii) haja, no mínimo, 50 quotistas nesse FII; (iii) a pessoa física em questão
não tenha 10% ou mais da totalidade das quotas emitidas pelo FII; e (iv) esse quotista não possua
quotas que lhe deem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% do total do
rendimento auferidos pelo FII. Ou seja, desde que observadas determinadas condições, a Lei no
11.196/2005 inseriu uma isenção a artigo 17 da Lei no 8.668/1993.
7.37
Ainda, a Lei no 12.024/2009 acrescentou parágrafos ao artigo 16-A da Lei no
8.668/1993, destacando-se o § 1o que instituiu a isenção do IRRF sobre aplicações dos FIIs em
ativos previstos nos incisos II e III do artigo 3o da Lei no 11.033/2004.
7.38
Dado o conjunto de isenções, diferimentos e ampla gama de ativos permitidos,
além da inexistência de restrição à concentração de cotistas, os FIIs passaram a atrair investidores
— empenhados em maximizar resultados — e despertaram o interesse das autoridades fiscais,
que buscam coibir abusos.
7.39
Conforme afirmado anteriormente, posteriormente à edição da Lei no 8.668/1993,
foi publicada a Lei no 9.779/1999 (conversão da Medida Provisória no 1.788/1998), que instituiu a
regra de equiparação, para fins tributários, de FII à pessoa jurídica, nos termos do artigo 2o, in
verbis:
Art. 2o Sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, o fundo de investimento imobiliário
de que trata a Lei no 8.668, de 1993, que aplicar recursos em empreendimento imobiliário que
tenha como incorporador, construtor ou sócio, quotista que possua, isoladamente ou em conjunto
com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas do fundo.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se pessoa ligada ao quotista:
I - pessoa física:
a) os seus parentes até o segundo grau;
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
19
b) a empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o segundo grau;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada, conforme definido
nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
7.40
Cabe destacar as razões de política fiscal apresentada na Exposição de Motivos da
MP no 1.788/1998, que deu origem à Lei no 9.779/1999:
“Para evitar a concorrência predatória dos referidos fundos com as pessoas jurídicas que exploram
as mesmas atividades, o art. 2o do Projeto determina sejam os rendimentos do fundo tributados
segundo as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas, nas hipóteses em que este permitir
participação superior ao limite de vinte e cinco por cento ao incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento imobiliário”.
7.41
Verifica-se que o objetivo da norma antielisiva em apreço é evitar que quotistas
relevantes participem de empreendimentos imobiliários que também recebam recursos do Fundo
Imobiliário, buscando afastar a “concorrência predatória” com pessoas jurídicas que construam,
incorporem ou sejam sócias de empreendimentos imobiliários.
7.42
Da leitura do artigo 2o, integrado com a sua ratio legis e com as normas gerais dos
FIIs, verifica-se que existem três pressupostos, sucessivos e cumulativos, para que a equiparação
seja aplicável, quais sejam:
i.
que o FII possua quotista que, isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada,
detenha participação superior a 25% da totalidade das quotas do fundo
(quotista relevante);
ii.
que o FII aplique recursos em empreendimento imobiliário; e,
iii.
que o empreendimento imobiliário tenha quotista relevante como
incorporador, construtor ou sócio. A figura do sócio abrange também o
quotista relevante que controla (ou participa) empresa que compõe o
empreendimento imobiliário.
7.43
Com efeito, o conceito de “pessoa ligada”, conforme estabelecido no artigo 2o da
Lei no 8.668/93, é direcionado exclusivamente ao quotista, não sendo aplicável ao incorporador,
construtor ou ao sócio do empreendimento.
7.44
Percebe-se claramente que a pretensão do legislador foi a de evitar que pessoas
que explorem atividades imobiliárias, na modalidade de incorporador, construtor ou sócio de
empreendimento imobiliário, passassem a explorá-las sob a forma de FII, sujeitas a um tratamento
tributário mais benéfico, especialmente quando detenham participação significativa,
correspondente a 25% ou mais das quotas.
7.45
O objetivo da norma, portanto, é evitar práticas que ensejem concorrência desleal,
proibindo que os FIIs sejam utilizados como instrumentos de exploração imobiliária por agentes
típicos do setor, como os sócios de incorporadoras ou de construtoras, como, por exemplo, as
Sociedades de Propósito Específico (SPE) ou o dono da obra.
7.46
Nesse cenário, deve-se recordar que os artigos 116 e 149, inciso VII, do Código
Tributário Nacional (CTN), conferem a Administração Tributária a competência para promover a
requalificação de estruturas formalmente constituídas sob a forma de FIIs, desde que apresente
elementos de prova que sustentem a ocorrência de simulação e, por consequência, a obtenção
indevida de vantagem fiscal.
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
20
7.47
Assim, para que uma estrutura que contenha um FII seja desconsiderada, é
necessário não apenas demonstrar eventual prejuízo econômico ao Fisco – como uma redução
indevida da carga tributária –, mas, sobretudo, evidenciar um desvio em sua causa jurídica ou o
uso fictício da forma adotada, vícios estes que se fazem presentes na figura da simulação e suas
vertentes (“falta de propósito negocial”, “abuso de direito”, “ausência de substância econômica”
etc.), o que não ocorreu no caso em análise.
7.48
O “Relatório Fiscal do Auto De Infração (REFISC)” de fls. 2671/2693 asseverou que:
[...] 5.9.2 Assim, o que sem tem é que em 31 de maio de 2010 a Exitus Administração foi extinta e os
seus sócios pessoas físicas (os TAVARES DE MELO) receberam em transferência a propriedade dos
imóveis da empresa. Em 22 de junho de 2010, foi firmado Instrumento Particular de Constituição do
Fundo Exitus. Em 06 de dezembro de 2010 as cotas do Fundo foram subscritas pelos TAVARES DE
MELO.
5.9.3 Com a transferência dos imóveis pelo grupo TAVARES DE MELO para o fundo, ocorre o
primeiro item do que a legislação do FII busca evitar: a transferência de imóveis para os FII pelos
grandes proprietários de imóveis ̧ fato que por si só, não ensejaria a desqualificação do fundo, nos
termos da regra antielisiva. Contudo, conforme se demonstrará a seguir, os TAVARES DE MELO,
além de cotistas, desempenham o papel de sócios do empreendimento.
5.10 Os Tavares de Melo – sócios do empreendimento
5.10.1 Conforme demonstrado no item 3.5.2, já na criação do Fundo foi definido que a Tavares de
Melo Empreendimentos S.A. (TMESA) seria a consultora imobiliária. Ressalta-se que os antigos
sócios da Exitus Administração, os cotistas do Fundo e os sócios da TMESA são as mesmas pessoas,
os TAVARES DE MELO (vide a tabela comparativa do Anexo I).
5.10.2 Ora, conforme demonstrado nos itens 3.5, 3.6, 4.2e 4.3, a TMESA acumula as funções de
Administradora e Gestora do Fundo, pois as recomendações, se aprovadas pelo Comitê de
Investimentos (composta pelos cotistas e, também, sócios da TMESA) são de observação obrigatória
por parte da Administradora. Portanto, o que se tem na verdade, é uma mera transferência do
patrimônio para o Fundo, onde os cotistas decidem e controlam todas as decisões do Fundo.
5.10.3 A TMESA, na condição de consultora imobiliária, atua como se a sócia controladora do fundo
fosse, pois cabe a ela todas as decisões, inclusive aquelas que originalmente competiriam à gestora.
E os cotistas, na condição de sócios da TMESA, atuam como se sócios fossem do Fundo.
5.10.4 Em resumo, os TAVARES DE MELO transferiram os imóveis da EXITUS S.A. para o Fundo. E,
para não perder o controle sobre o empreendimento, definiram a TMESA como consultora
imobiliária, por meio da qual exercem o poder de gestão e decisão sobre todos os temas do Fundo.
5.10.5 Assim, em última análise, é como se o FII Exitus tivesse celebrado um contrato de sociedade
com os cotistas por intermédio da TMESA.
5.10.6 Em outras palavras, os cotistas, além de investirem no empreendimento e partilharem do
resultado, participam ativamente do empreendimento ao assumiram a gestão do negócio e serem
responsáveis por todas as decisões.
5.10.7 Dessa forma, conforme o próprio fiscalizado reconheceu em resposta ao TIF06 (fls. 630), e
confirmado pela análise dos documentos de identidade apresentado às fls. 638 a 696, bem como
pelo sistemas da Receita Federal, alguns dos cotistas têm 25% ou mais das cotas do fundo (Tabela 1 -
Cotistas com Participação Superior a 25%), e como desempenham papel de sócios do
empreendimento imobiliário, o fundo viola a regra antielisiva.
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
21
5.10.8 Reforça esse entendimento de controle do Fundo pelo TAVAVRES DE MELO, o fato de que
quatro cotistas com mais de 25% das cotas (Tabela 3 - Membros do Comitê com 25% ou mais das
cotas), além de sócios da empresa de consultoria imobiliária, compõem também o comitê de
investimentos. Portanto, é evidente a violação da regra antielisiva (regra dos 25%) de forma que o
FUNDO deve receber o mesmo tratamento tributário dado às pessoas jurídicas.
[...]
7.49
Ora, a Autoridade Fiscal entendeu que a mera transferência de imóveis para os FII
por grandes proprietários de imóveis não ensejaria a desqualificação do fundo, nos termos da
norma antielisiva do artigo 2o da Lei no 9.779/1999, como se vê na parte negritada.
7.50
Contudo, aduziu que os cotistas relevantes também desempenhariam o papel de
sócios do empreendimento, por intermédio da Tavares de Melo Empreendimentos S/A (TMESA), a
qual, na qualidade de consultora imobiliária, exerceria funções equivalentes às de sócia
controladora do Exitus FII, pois caberia a ela todas as decisões, inclusive, aquelas que
originalmente competiriam à gestora.
7.51
Da mesma forma, afirma o Fisco que os quotistas, por serem sócios da TMESA,
acabariam desempenhando um papel análogo ao de sócios do próprio Fundo. Em essência, isso
equivaleria a afirmar que o Exitus FII teria firmado uma espécie de sociedade com os seus
quotistas por meio da TMESA. Ou seja, além de realizarem aportes no empreendimento e
auferirem os resultados correspondentes, os quotistas também teriam envolvimento direto na
condução do empreendimento, ao assumirem o controle da gestão e tomarem todas as decisões
relevantes.
7.52
Aparentemente, a interpretação adotada pela Fiscalização foi a de que a atuação da
TMESA, enquanto consultora imobiliária do Fundo e composta por sócios que também figuram
como quotistas relevantes do Exitus FII, caracterizaria a formação de um empreendimento
imobiliário conjunto, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.779/1999.
7.53
Essa configuração teria sido identificada mesmo na ausência de um
empreendimento concreto com investimento comum entre as partes (TMESA, Exitus FII e os
quotistas relevantes), e sem a comprovação de que esses quotistas atuassem efetivamente como
incorporadores, construtores ou sócios do referido empreendimento.
7.54
Porém, como visto alhures, independentemente da linha interpretativa que se
adote acerca do artigo 2o da Lei no 9.779/1099, a figura do “sócio do empreendimento”, nos
termos da norma, jamais poderia estar dissociado da exploração, de forma paralela, do próprio
empreendimento desenvolvido pelo FII.
7.55
Neste sentido, a contribuinte arguiu, em síntese, que “(...) o "empreendimento
imobiliário" mencionado pelo RELATÓRIO corresponde ao arrendamento de imóveis rurais que
compõem a carteira do IMPUGNANTE, com relação aos quais TMESA, além de por óbvio não ser a
proprietária, não figura como arrendadora ou tem qualquer vínculo com a arrendatária, a BIOSEV
S.A (...)” – v. cf. fl. 2722 da Impugnação.
7.56
Acrescentou que “(...) No caso concreto, em que o empreendimento imobiliário
desenvolvido pelo IMPUGNANTE consiste somente no arrendamento mercantil de imóveis rurais
que compõem a sua carteira, os seus quotistas somente poderiam ser considerados "sócios do
empreendimento imobiliário" por também figurarem como acionistas de TMESA caso TMESA
figurasse como arrendadora dos referidos imóveis (ou, adotando-se o entendimento mais
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
22
abrangente do Acórdão CSRF no 9101-004.580, tivesse algum vínculo societário com a
arrendatária dos imóveis), o que não ocorre (...)” – v. cf. fl. 2729.
7.57
Ademais, asseverou que “(...) Evidentemente, não há como se confundir a mera
consultoria na gestão de imóveis (atividade pela qual TMESA era remunerada) com o exercício da
atividade imobiliária em si: enquanto a primeira, como descreve o próprio RELATÓRIO, limita-se à
avaliação do preço de mercado dos contratos de arrendamento, monitoramento e negociação dos
contratos celebrados pelo IMPUGNANTE, recomendação de
novos investimentos ou
desinvestimentos em ativos imobiliários, dentre outros, a atividade imobiliária compreende a
própria exploração dos imóveis, ou seja, a aquisição deles para incorporação imobiliária,
construção e/ou locação/arrendamento. (...)” – v. cf. fls. 2729/2730.
7.58
Ressaltou ainda que “(...) No caso concreto, portanto, é evidente a improcedência
dos AUTOS ao justificarem a aplicação da tributação das pessoas jurídicas com base
exclusivamente no fato de alguns dos quotistas do IMPUGNANTE também serem sócios de TMESA:
reitere-se, ela (a TMESA) jamais desenvolveu qualquer atividade de arrendamento com relação aos
imóveis rurais que compõem a carteira do IMPUGNANTE. (...)” – v. cf. fl. 2730.
7.59
Destarte, da leitura do artigo 2o da Lei no 9.779/1999, percebe-se que o
empreendimento imobiliário citado na norma legal, deve ser comum, que tenha aportes de
recursos do Fundo e que o(s) quotista(s) relevante(s) funcione(m) como seu incorporador(es),
construtor(es) ou sócio(s) (direta ou indiretamente), conforme depreende-se dos pressupostos (ii)
e (iii), antes citados, e não o indicado pela Autoridade Fiscal.
7.60
Desta forma, dos três pressupostos antes descritos na norma antielisiva [(i) que o FII
possua quotista que, isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada, detenha participação
superior a 25% da totalidade das quotas do fundo (quotista relevante); (ii) que o FII aplique
recursos em empreendimento imobiliário; e, (iii) que o empreendimento imobiliário tenha
quotista relevante como incorporador, construtor ou sócio]; no caso em análise, somente o
requisito (i) teria sido cumprido.
7.61
Não verifica-se sequer um empreendimento imobiliário em que o Fundo tivesse
aplicado recursos e que tivesse um quotista relevante como incorporador, construtor ou sócio
(mesmo que indiretamente por intermédio de uma pessoa jurídica).
7.62
Pelo descrito no “Relatório Fiscal do Auto De Infração (REFISC)” de fls. 2671/2693,
os quotistas subscreveram com imóveis as quotas do Fundo, que arrendou a quase totalidade dos
imóveis (229 de um total de 233) à BIOSEV S/A. Assim sendo, não consta no relatório, por
exemplo, que os quotistas relevantes seriam sócios da empresa que arrendou os bens, o que
poderia provocar a aplicação da norma antielisiva ao caso destes autos.
7.63
Na verdade, toda a controvérsia decorreu da presença da TMESA, na condição de
consultora imobiliária, que tinha quotistas relevantes em sua estrutura de capital e gerenciava os
investimentos do Fundo. Mas, não há registro no “Relatório Fiscal do Auto De Infração (REFISC)”
de um único empreendimento imobiliário em que a TMESA participasse e que tivesse recebido
recursos do Exitus Fundo de Investimento Imobiliário.
7.64
Ora, se não há registro de empreendimento imobiliário incorporado, construído ou
em sociedade de que TMESA ou quotistas relevantes façam parte, com aporte de recursos do
Exitus FII, não se compreende como a hipótese dos autos se amoldaria à norma antielisiva do
artigo 2o da Lei no 9.779/1999, porque somente há o arrendamento dos imóveis transferidos ao
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
23
Fundo a um terceiro (BIOSEV S/A), sem conexão com a TMESA ou com quotistas relevantes do
Fundo.
7.65
Ademais disso, como asseverado no v. acórdão recorrido da DRJ/PE (DRJ04) – v. cf.
fl. 3240:
[...] 23. Não me parece que a presença da TMESA, direcionando os investimentos do Exitus Fundo
de Investimento Imobiliário, como consultora imobiliária, pudesse caracterizar a figura do
empreendimento imobiliário comum, previsto na norma antielisiva. Para incidência da norma
antielisiva, mister que o Fundo aplicasse recursos em um empreendimento imobiliário, no qual
quotista relevante funcionasse como seu incorporador, construtor ou sócio (mesmo que
indiretamente por intermédio de uma pessoa jurídica, como a TMESA), como já dito.
24. Insiste-se que a autoridade fiscal não indicou um único empreendimento imobiliário com
investimento conjunto do Exitus Fundo de Investimento Imobiliário e de quotistas relevantes (ou
da TMESA). Apenas se sabe que o Fundo recebe receitas de seus imóveis rurais arrendados, sob
consultoria da TMESA, esta que gerencia e direciona os investimentos do Exitus Fundo de
Investimento Imobiliário. Mas não há investimento conjunto do Exitus Fundo de Investimento
Imobiliário, da TMESA ou mesmo de algum quotista relevante em empreendimento imobiliário, no
qual tal quotista relevante (ou a TMESA) funcionasse como construtor, incorporador ou sócio.
[...]
7.66
Com efeito, o disposto no artigo 2o da Lei no 9.779/1999 somente poderia ser
aplicado caso a TMESA também explorasse os imóveis que compõem a carteira do contribuinte
para obter renda do arrendamento rural. Todavia, esta situação não se verifica, inexistindo
qualquer concorrência entre a atuação de TMESA como consultora do contribuinte e as pessoas
jurídicas que exploram atividades imobiliárias.
7.67
Se não bastasse, sequer haveria que se falar na existência de qualquer benefício
fiscal obtido pelos integrantes da família TAVARES DE MELO em razão da atuação da TMESA. A
prestação de serviços de consultoria implica, por um lado, despesa para a contribuinte, reduzindo
o montante disponível para distribuição sem proporcionar qualquer economia tributária, por
outro lado, gera receita tributável regularmente auferida pela TMESA, conforme o regime
aplicável às pessoas jurídicas.
7.68
Dessa forma, a simples transferência de ativos imobiliários para Fundos de
Investimento Imobiliário, com o objetivo de usufruir do regime fiscal previsto em lei, não configura
hipótese de incidência do artigo 2o da Lei no 9.779/1999. Trata-se de faculdade legal legítima, não
vedada pelo legislador ordinário, desde que o quotista não exerça as funções de incorporador,
construtor ou sócio do mesmo empreendimento imobiliário.
7.69
Outrossim, a possibilidade de transferência de imóveis para os FIIs é expressamente
reconhecida pela legislação e por normas da CVM. O artigo 1o, §§ 2o e 8o, da Lei no 13.043/2014,
estabelece que o recolhimento do IR incidente sobre a integralização de ativos financeiros é de
responsabilidade do administrador do fundo, ressalvando-se os casos de integralização por meio
de imóveis, situação em que o encargo é atribuído ao próprio quotista, nos termos da legislação
aplicável. Já o artigo 12 da Instrução CVM no 472/2008 também admite a integralização de quotas
por meio de imóveis, exigindo a apresentação de laudo de avaliação, salvo nas hipóteses de
primeira oferta pública de quotas do fundo.
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
24
7.70
Qualquer interpretação em sentido contrário, além de desconsiderar o texto legal e
o propósito manifestado na própria Exposição de Motivos da norma, traria efeitos deletérios ao
setor de fundos imobiliários. Se prevalecer o entendimento contido no “Relatório Fiscal do Auto
De Infração (REFISC)” de fls. 2671/2693, os FIIs estariam limitados a adquirir imóveis
exclusivamente com recursos captados em ofertas públicas ou via transferências realizadas por
pequenos investidores – estes, geralmente, não são titulares de ativos com as características dos
imóveis típicos de carteiras de FIIs –, como centros logísticos, edifícios corporativos ou
propriedades rurais economicamente exploráveis.
7.71
Portanto, a interpretação extensiva adotada pela fiscalização do artigo 2o da Lei no
9.779/1999, buscando enquadrar alguns quotistas como “sócios do empreendimento”, ainda que
inexistente qualquer exploração imobiliária dos imóveis rurais, pela TMESA, que compõem a
carteira do fundo, não deve prevalecer.
7.72
Neste sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FIGURA DE “SÓCIO DO
EMPREENDIMENTO”. EQUIPARAÇÃO TRIBUTÁRIA IMPROCEDENTE.
Considerando a inexistência da figura de sócio no empreendimento imobiliário explorado pelo FII
Península, a sua equiparação à pessoa jurídica para fins tributários não se sustenta à luz do artigo
2o da Lei no 9.779/99. (Acórdão no 9101-006.005, CSRF / 1a Turma, rel. Luis Henrique Marotti
Toselli, Sessão do dia 05 de abril de 2022)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
FUNDO IMOBILIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. ART. 2o DA LEI 9.779/99. REQUISITOS
NÃO CUMPRIDOS.
A análise da posição construtor, incorporador ou sócio, na condição de cotista, para fins de
equiparação do Fundo à pessoa jurídica, nos termos do art. 2o da Lei no 9.779/1999, deve ser feita
na data do fato gerador do tributo. É dizer, deve-se excluir fatos do passado para fins de aplicação do
referido dispositivo legal. Com efeito, não importa se o FII possua quotista que no passado teria sido
incorporador, construtor ou sócio do empreendimento imobiliário, exceto no caso de dolo, fraude
ou simulação.
Quanto à participação indireta, a norma a ser extraída do art. 2o da Lei n° 9.779/1999, trata
separadamente do sócio e da pessoa ligada. A pessoa ligada é utilizada para verificar a posição de
cotista relevante. Assim, se o construtor, incorporador ou sócio possui, isoladamente ou em
conjunto com pessoa ligada, mais de vinte e cinco por cento das quotas do FII aplicase a regra de
equiparação.
Nessa mesma linha de raciocínio, a norma a ser extraída em relação à interpretação do termo
sócio não abarca a pessoa ligada ou aquela faz parte de um mesmo grupo econômico, mas
somente aquela pessoa que contribui para a formação do capital social com bens ou serviços,
fazendo jus a parte do resultado da sociedade. É dizer não há falar-se na figura de sócio indireto ou
participação indireta. Tal racional está em consonância com o utilizado pela Receita Federal na
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.457 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720096/2023-88
25
Solução de Consulta Cosit no 182, de 2019, no sentido de que sócio é aquele que contribui para a
formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado da sociedade.
Portanto, para fins de interpretação do art. 2a da Lei no 9.779/1999, sócio é aquele que detém
participação no capital social. De igual forma, a figura do quotista exige participação direta e não
indireta.
As interpretações acima devem ser afastadas pelo Fisco nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Ocasião em que o Fisco, nessas hipóteses, encontra amparo no art. 149, VII, do CTN. (Acórdão no
1101-001.615, 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, rel. Edmilson Borges
Gomes, Sessão do dia 24 de junho de 2025)
7.73
Com efeito, em qualquer perspectiva, resta afastada a incidência da norma
invocada, tendo em vista que, além da TMESA não exercer a função de arrendatária dos imóveis
integrantes da carteira do contribuinte, a estrutura adotada não conferia qualquer benefício fiscal
que pudesse posicionar seus quotistas em situação de “concorrência predatória” frente às
empresas do setor imobiliário.
7.74
Diante de todos os elementos expostos, impõe-se o cancelamento integral dos
Autos de Infração, tendo em vista a manifesta ausência da ocorrência das hipóteses legais
previstas no artigo 2o da Lei no 9.779/1999. Mesmo sob a ótica de uma interpretação ampliativa
da norma, não se poderia afirmar a presença de um “sócio do empreendimento imobiliário”, uma
vez que: (i) TMESA jamais atuou na exploração imobiliária dos ativos integrantes da carteira do
fundo; (ii) não possuía qualquer vínculo societário com a BIOSEV S.A., arrendatária dos imóveis; e
(iii) sua atuação na qualidade de consultora do fundo não resultou em qualquer benefício fiscal
aos quotistas.
7.75
Deste modo, é incabível ao caso em apreço a aplicação da norma antielisiva
disposta no artigo 2o da Lei no 9.779/1999, vez que não houve o preenchimento dos requisitos
legais.
7.76
Por fim, com o cancelamento dos Autos de Infração, igualmente as obrigações
acessórias decorrentes e as multas isoladas por descumprimento do prazo estabelecido para
entrega da ECD, ECF, EFD Contribuições respectivas, bem como as demais questões trazidas pelos
Recorrentes (contribuinte e solidários), ficam prejudicadas, pois essas decorrem da imputação
principal.
Dispositivo
8.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso de Ofício, tendo em vista atender ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, e no mérito NEGO
PROVIMENTO, a fim de manter o cancelamento integral dos lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 3543
DF CARF MF
Original